Tribunal: TJMT
Processo: 1013915-93.2023.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013915-93.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 511.626.791-15 (APELADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE ASSINATURA A ROGO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU DANO MORAL INDENIZÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DESCABIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Banco C6 Consignado S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Maria Aparecida Neves, aposentada por invalidez e analfabeta. A sentença recorrida condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário da autora e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se o contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta é válido, considerando a assinatura a rogo acompanhada de duas testemunhas; e

(ii) avaliar se houve má-fé ou dano moral indenizável decorrente dos descontos realizados em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato celebrado entre as partes atende às exigências legais para contratação por pessoa analfabeta, nos termos do art. 595 do Código Civil, ao prever assinatura a rogo acompanhada de duas testemunhas, sendo desnecessário o instrumento público.

As provas documentais juntadas pelo banco Apelante (contrato, documentos pessoais da autora e comprovante de transferência do valor contratado) demonstram a regularidade da contratação, confirmando a licitude dos descontos no benefício previdenciário da Apelada.

A ausência de má-fé do banco inviabiliza a aplicação da devolução em dobro dos valores descontados, conforme exige o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Não há comprovação de danos emocionais ou psicológicos graves que justifiquem a indenização por danos morais. A ocorrência de descontos regulares, decorrentes de contrato válido, não caracteriza dano moral in re ipsa.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte corroboram a validade de contratos firmados por analfabetos mediante assinatura a rogo e afastam a configuração de danos morais quando não há irregularidades na contratação ou nos descontos realizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta é válido quando celebrado mediante assinatura a rogo, acompanhada de duas testemunhas, conforme art. 595 do Código Civil, sendo desnecessário o instrumento público.

A devolução em dobro de valores descontados indevidamente exige a comprovação de má-fé por parte do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de comprovação de danos emocionais ou psicológicos graves afasta a indenização por danos morais, especialmente em situações em que não há ato ilícito ou irregularidade contratual.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 107 e 595; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º, II, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1907394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 04.05.2021, DJe 10.05.2021;

STJ, Súmulas 297 e 479;

TJ-MT, N.U 1000545-03.2019.8.11.0100, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 22.03.2023, DJE 29.03.2023;

TJ-MS, AC 0801753-74.2018.8.12.0015, Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j. 30.05.2021;

TJ-MG, AC 10000200718625001, Rel. Estevão Lucchesi, j. 14.07.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco C6 Consignado S.A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da “
Ação Declaratória de Nulidade Contratual, Repetição Indébito, com Indenização por Danos Morais”
, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando o Requerido, ora Apelante, a restituir em dobro os valores descontos da folha de pagamento de benefício da autora, com a devida compensação de valores depositados em sua conta à título do empréstimo, bem como

aqui discutido nestes autos e ainda, bem como condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor

de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Alega o Apelante que na contratação foram observados os requisitos subjetivos, objetivos e formais previstos nos artigos 3º, 4º, 104 e 107 do Código Civil e que o foi firmado com assinatura válida e comprovação da anuência da autora.

Aduz que a ausência de formalidade específica, como instrumento público, não invalida o negócio jurídico, visto que a intenção das partes prevalece, nos termos do artigo 112 do Código Civil.

Assevera que a restituição em dobro não é cabível ante a inexistência de má-fé, como exige o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Defende que não há nenhum ato ilícito que justifique a condenação por danos morais e que a autora não comprovou prejuízos emocionais ou psicológicos graves.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado, por ser desproporcional, conforme jurisprudência do STJ.

As contrarrazões foram ofertadas pelo Apelado (id. 253118658).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco C6 Consignado S.A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da “
Ação Declaratória de Nulidade Contratual, Repetição Indébito, com Indenização por Danos Morais”
, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial que
Maria Aparecida Neves
, analfabeta, com 61 anos de idade, aposenta por invalidez,

ajuizou a sobredita ação em desfavor Banco C6 Consignado S.A, eis que verificou em seu benefício previdenciário a ocorrência de descontos, relativos a um empréstimo no valor de R$2.007,60 (dois mil e sete reais e sessenta centavos), cuja contratação desconhece.

Desta forma, afirmou a ilegalidade da cobrança mensal realizada pela instituição requerida, requerendo a condenação do Requerido a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o banco requerido à devolução em dobro do valor dos descontos realizados na folha de pagamento de benefício da autora, corrigidas pelo IPCA a partir de cada desembolso e acrescida de juros de mora a contar da citação, devendo ser computada a devida compensação de valores depositados em sua conta à título do empréstimo aqui discutido nestes autos e ainda, à título de danos morais a serem pagos à autora, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cujo valor deve ter correção monetária pelo IPCA e juros de mora desde a citação.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”

Da sentença,
o banco Requerido
interpôs o presente Apelo, que se passa a analisar.

A controvérsia, portanto, cinge em estabelecer a legalidade da contratação de empréstimo, bem como se os fatos narrados ensejaram danos morais indenizáveis.

No caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o CDC estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

A
par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos
que a
autora, ora apelada, é analfabeta e idosa, tendo sofrido descontos, supostamente indevidos, em seu benefício do INSS, referente ao empréstimo consignado.

Por sua vez, o banco Requerido, ora Apelante, ao apresentar defesa escrita, trouxe aos autos o contrato de Cédula de Crédito Bancário (CCB) n.010017510134 (Id.

253118186 - Pág. 3), os documentos pessoais da Apelada e o comprovante de transferência do valor contratado, de onde se extrai que a avença foi celebrada mediante assinatura a rogo, acompanhado de duas testemunhas, atendendo-se o disposto no artigo 595, do Código Civil, como se verifica:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.

Outrossim, acrescente-se que foi anexada ao contrato a mesma documentação de identificação juntada com a inicial, além da documentação de qualificação completa das testemunhas. (id. 253118186 - Pág. 4)

Nesse sentido, sabe-se que a pessoa analfabeta só poderia contratar por meio de instrumento público ou de assinatura a rogo em instrumento particular, mediante procuração pública, sendo insuficiente a aposição de sua impressão digital.

Entrementes, diante do recente entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, passou-se a adotar o posicionamento no sentido de que, a validade do contrato firmado por pessoa analfabeta não depende de instrumento público, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto). 3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02. 5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. 7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional. 9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito. 10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido” (STJ – REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021)

Assim, as provas apresentadas pelo banco Apelante demonstram que o contrato realizado entre as partes é lícito e regular, portanto, os descontos no benefício previdenciário da Apelada são legítimos, não havendo que se falar em indenização por danos morais, ou restituição dos valores debitados.

No mesmo sentido, em casos análogos, esta Egrégia Corte de Justiça assim se pronunciou
, in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA

– CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A senilidade, per si, não é causa de incapacidade da pessoa física, entretanto, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado por terceiro a rogo e duas testemunhas, a demanda deve ser julgada improcedente.” (N.U 1000545-03.2019.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

(N.U 1000509-87.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA - OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente. A senilidade, per si, não é causa de incapacidade da pessoa física, entretanto, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil, o que ocorreu na espécie. Não que há falar em dano moral in re ipsa em razão de cobrança indevida, quando inexistir ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes do STJ.” (N.U 1002029-04.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – descontos sobre BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSO, INDÍGENA E ANALFABETO – CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo por terceira pessoa, na presença de duas testemunhas, e mediante apresentação de documentos pessoais, é valido. Inteligência do artigo 595 do Código Civil. Demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo consumidor, não há abusividade nos descontos em seu benefício previdenciário, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.” (N.U 1002066-31.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONSUMIDOR ANALFABETO – ASSINATURA À ROGO COM DUAS TESTEMUNHAS – VALORES DISPONIBILIZADOS – CONTRATO VÁLIDO – DANOS MORAIS – INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Restou efetivamente demonstrado nos autos a relação contratual entre as partes e a respectiva disponibilização do produto do mútuo ao autor mediante TED, reputando- se, portanto, válida a relação jurídica que existiu entre as partes. Embora o autor seja pessoa analfabeta, este fato, por si só, não o torna incapaz para a prática dos atos da vida civil, inclusive para celebrar o negócio jurídico objeto dos autos. Ao credor, para comprovar a validade da contratação com pessoa analfabeta, basta que junte o contrato devidamente assinado à rogo e por duas testemunhas, juntamente com o comprovante do mútuo, o que ocorreu nos autos.” (TJ-MS – AC: 08017537420188120015 MS 0801753-74.2018.8.12.0015, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 30/05/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – CONSUMIDOR ANALFABETO – ASSINATURA A ROGO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – EXISTÊNCIA. A responsabilidade civil das instituições financeiras, por defeito ou falha na prestação de serviços, é objetiva e se sujeita ao disposto no artigo 14 do CDC. É dever da Instituição Financeira comprovar a efetiva contratação do empréstimo quando o mesmo é negado pelo consumidor. O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo por pessoa de sua confiança, na presença de duas testemunhas, e mediante apresentação de documentos pessoais, é valido. Inteligência do art. 595 do Código Civil. Demonstrada a efetiva contratação de cartão de crédito consignado pelo consumidor, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em folha de pagamento, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais” (TJ-MG – AC: 10000200718625001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 14/07/0020, Data de Publicação: 16/07/2020)

Dessarte, comprovando-se regular a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há falar em reparação a qualquer título – material ou moral – de sorte que a manutenção do ato sentencial é medida que se impõe.

Sendo assim, descaracteriza-se o âmago da fraude, de forma que está evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar em condenação em dano moral ou restituição dos valores descontados.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso interposto,
para reformar a sentença proferida,
julg
ando
improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Ante o provimento do recurso, de rigor a inversão dos ônus sucumbenciais, ressaltando-se que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, da legislação processual, pois a Apelada é beneficiária da assistência judiciária.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024